Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova pericial. Inexistência de ilegalidade. Alegação de insuficiência provatória e condenação contrária à prova dos autos. Não acolhimento. Ausência de fundamentos para revisão. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em que o Requerente alega insuficiência de provas para a condenação criminal pelo crime de estupro de vulnerável, à época previsto no artigo 214 c/c art. 224, “a”, do Código Penal, sustentando que a decisão estaria em desacordo com o texto expresso da lei e com a evidência dos autos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de laudo psicológico e se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme previsto no art. 621, I, do CPP.
III. Razões de decidir.
3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada porque a defesa técnica não requereu a produção do laudo psicológico durante as fases processuais apropriadas, configurando preclusão temporal.
4. O indeferimento de prova não essencial, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos anteriormente.
5. Se as provas foram devidamente analisadas na ação penal originária, incluindo o depoimento coerente e seguro das vítimas, corroborado por outras provas testemunhais e técnicas, e a defesa não apresentou qualquer prova nova que justifique a revisão do julgamento, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão condenatória, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.
6. A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando os relatos das vítimas de crimes contra a dignidade sexual, corroborados por outros elementos de prova, demonstram que a prática do crime ocorreu mais de uma vez, ainda que não seja possível precisar a quantidade exata de episódios ou do período exato em que tenham ocorrido.
IV. Dispositivo.
7. Pedido revisional admitido, preliminar rejeitada e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 402, 621, 622, 623; CP, art. 71 e art. 33, § 2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 561.399/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23/06/2020, DJe 30/06/2020; STJ, AgRg no REsp 2.152.788/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/12/2024, DJe 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1650183, 0717628-70.2020.8.07.0007, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022, DJe 19/12/2022.